Tribunal: TJDFT
Processo: 0712573-36.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VÍCIOS NÃO APURADOS. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Tratam-se de Embargos de Declaração contra acórdão desta egrégia Turma Criminal que negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito do ora embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se no recurso se ocorreram ou não as omissões apontadas nos Aclaratórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos de declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. 3.1. Excepcionalmente, o STJ admite a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração para correção de premissa equivocada sobre a qual tenha se fundado o julgado embargado, quando essa medida for decisiva para o resultado do julgamento Precedentes.
4. Da análise dos termos do recurso, percebe-se, de plano, que o acórdão recorrido não está eivado de qualquer dos vícios passíveis de correção pela via estreita dos embargos de declaração. 4.1. É pacífico o entendimento desta Corte, em especial desta Egrégia 1a Turma Criminal, no sentido de que os embargos de declaração não constituem a via adequada a reexaminar matéria já analisada na sentença ou acórdão recorrido.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de Declaração conhecidos, mas desprovidos.